Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718298-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORRIGENDA. TEMA 1142. RE 1.309.081/MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o vício apontado e adequar o julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.309.081/MA, Tema 1142 da Repercussão Geral, no qual restou fixada a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, asseverando o direito, na execução individual, ao recebimento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porquanto decorrente do próprio título executivo coletivo. Sustentam que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sendo perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente. No recurso extraordinário, após defenderem a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indicam vilipêndio ao artigo 100, § 8°, da CF, repisando os argumentos acerca da possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao apelo extremo, com relação à suposta violação ao artigo 100, § 8°, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081/MA (tema 1.142), concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016